Tribunal: TJES
Processo: 5000701-42.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2021-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000701-42.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GP - FORMULA COMERCIO E INTERMEDIACAO DE VEICULOS LTDA - EPP e outros (2)
AGRAVADO: MAURO LUIZ SCHMIDT
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal

Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000701-42.2021.8.08.0000

AGRAVANTES:
ESMAEL PINHO, ANDRÉIA CRISTINA DE CAMARGO FRANCISCO e EP COMÉRCIO E INTERMEDIAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA EPP

AGRAVADO: MAURO LUIZ SCHIMITD

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Esmael Pinho, Andréia Cristina de Camargo Francisco e EP Comércio e Intermediação de Veículos LTDA EPP

devido à Decisão de ID 1005441 – pág. 5, na qual o MM. Juiz da 8ª Vara Cível da Comarca de Vitória, em
Ação Ordinária
ajuizada por Mauro Luiz Schmitd (processo nº 0005524-09.2020.8.08.0024), indeferiu o pedido de desbloqueio de valores e veículos pertencentes aos Requeridos, ora Agravantes.

No recurso de ID 1003784, os Agravantes aduzem, como fundamento do pedido de reforma do
decisum
, que “
o AGRAVADO JAMAIS TEVE QUALQUER CONTATO COM A AGRAVANTE OU SEUS SÓCIOS
, DE FORMA QUE ESTES NÃO PODEM SER RESPONSABILIZADOS PELO GOLPE DE TERCEIROS OU MESMO PELA FALTA DE CUIDADO DO REQUERENTE AO REALIZAR O NEGÓCIO JURÍDICO SIMULADO
”. Afirmam ainda que “
para que os sócios sejam responsabilizados, de rigor a instauração de expediente denominado de INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA (art. 133 do NCPC)
”, não podendo, salvo em tal hipótese, o juiz confundir as personalidades e proceder ao bloqueio de bens dos sócios.

Decisão de ID 1056116 por meio da qual foi concedido efeito ativo ao recurso, para determinar o desbloqueio das contas bancárias e dos veículos realizado em nome de Esmael Pinho e Andréia Cristina de Camargo Francisco.

Informações prestadas no ID 1199310 – págs. 2/3.

Sem contrarrazões.

Parecer da Procuradoria de Justiça pela desnecessidade de intervenção no feito (ID 1281007).

É O RELATÓRIO
.

Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 22 de junho de 2021.

Desembargador ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Relator

Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000701-42.2021.8.08.0000

AGRAVANTES:
ESMAEL PINHO, ANDRÉIA CRISTINA DE CAMARGO FRANCISCO e EP COMÉRCIO E INTERMEDIAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA EPP

AGRAVADO: MAURO LUIZ SCHIMITD

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante narrado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Esmael Pinho, Andréia Cristina de Camargo Francisco e EP Comércio e Intermediação de Veículos LTDA EPP

devido à Decisão de ID 1005441 – pág. 5, na qual o MM. Juiz da 8ª Vara Cível da Comarca de Vitória, em
Ação Ordinária
ajuizada por Mauro Luiz Schmitd (processo nº 0005524-09.2020.8.08.0024), indeferiu o pedido de desbloqueio de valores e veículos pertencentes aos Requeridos, ora Agravantes.

Extrai-se da exordial, com cópia no ID 1004583 – págs. 1/6, que o Autor, ora Agravado, arrematou um veículo em leilão realizado no
site
que afirma ser da Terceira Agravante, percebendo, após efetuar o pagamento correspondente ao bem, que se tratava de venda fraudulenta, pois além de não receber o automóvel, não obteve a devolução da quantia paga.

Em suas razões recursais, os Agravantes aduzem, como fundamento do pedido de reforma do
decisum
, que “
o AGRAVADO JAMAIS TEVE QUALQUER CONTATO COM A AGRAVANTE OU SEUS SÓCIOS
, DE FORMA QUE ESTES NÃO PODEM SER RESPONSABILIZADOS PELO GOLPE DE TERCEIROS OU MESMO PELA FALTA DE CUIDADO DO REQUERENTE AO REALIZAR O NEGÓCIO JURÍDICO SIMULADO
”. Afirmam ainda que “
para que os sócios sejam responsabilizados, de rigor a instauração de expediente denominado de INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA (art. 133 do NCPC)
”, não podendo, salvo em tal hipótese, o juiz confundir as personalidades e proceder ao bloqueio de bens dos sócios.

Da análise dos documentos que instruem o presente Agravo, verifica-se que, apesar de verossímeis as alegações do Agravado atinentes à realização de leilão fraudulento, não há como imputar aos Primeiro e Segundo Agravantes a aplicação do golpe, ante a inexistência de indícios claros da participação destes no esquema criminoso, diversamente do que ocorre com Rebeka Larissa Abrahao da Silva, em nome de quem foi realizada a transferência bancária do valor do veículo (ID 1004640 – pág. 5), por exemplo.

Ademais, embora o domínio registrado em nome da pessoa jurídica ora Terceira Agravante tenha sido utilizado para promover a venda do automóvel litigioso, os Agravantes noticiam que foram vítimas “
de um crime cibernético,
perpetrado por uma quadrilha de estelionatários profissionais, os quais se utilizaram de sua denominação social para realizar falsos leilões na internet, através do website '
www.epleiloes.com
'
” (ID 1021828), fazendo o mesmo com diversos outros
sites
de leilões – informação corroborada pelas reportagens apresentadas pelo próprio Agravado nos IDs. 1004643 e seguintes.

Ainda que assim não fosse, como cediço, para que o patrimônio dos sócios possa ser atingido para saldar prejuízos ocasionados pela pessoa jurídica, mister o preenchimento dos requisitos descritos no art. 50
1
do Código Civil - CC, a fim de ser decretada a desconsideração da personalidade jurídica e, na sequência, responsabilizados os sócios por eventuais ilícitos.

Aliás, nas sábias palavras da Ministra Nancy Andrighi:

“O objetivo da desconsideração da personalidade jurídica é viabilizar a incursão no acervo patrimonial dos administradores e/ou sócios da empresa, a fim de excuti-lo para reparar os atos ilícitos por eles praticados quando estavam à frente dela” (REsp 1259066/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/06/2012, DJe 28/06/2012)

Desse modo, incabível, no momento inicial em que se encontra a demanda originária, que se proceda à constrição dos bens dos sócios da pessoa jurídica, sendo necessário, previamente, que, no Juízo
a quo
, se averigue de maneira aprofundada o negócio jurídico descrito nos autos, com a realização de ampla dilação probatória, a fim de apurar eventual culpa de cada um dos envolvidos e, em sendo o caso, que se instaure o referido incidente de desconsideração.

Do exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para confirmar a tutela recursal outrora concedida, no sentido de não permitir o bloqueio das contas bancárias e dos veículos em nome de Esmael Pinho e Andréia Cristina de Camargo Francisco.

É como voto.

1
Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.

Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000701-42.2021.8.08.0000

AGRAVANTES:
ESMAEL PINHO, ANDRÉIA CRISTINA DE CAMARGO FRANCISCO e EP COMÉRCIO E INTERMEDIAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA EPP

AGRAVADO: MAURO LUIZ SCHIMITD

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – VENDA FRAUDULENTA DE VEÍCULO – CONSTRIÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SÓCIOS – AUSENTE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA –

RECURSO PROVIDO.

1- Caso concreto em que o Agravado arrematou um veículo em leilão realizado no
site
que afirma ser da Terceira Agravante, percebendo, após efetuar o pagamento correspondente ao bem, que se tratava de venda fraudulenta, pois além de não receber o automóvel, não obteve a devolução da quantia paga.

2- Incabível, no momento inicial em que se encontra a demanda originária, que se proceda à constrição dos bens dos sócios da pessoa jurídica, sendo necessário, previamente, que, no Juízo
a quo
, se averigue de maneira aprofundada o negócio jurídico descrito nos autos, com a realização de ampla dilação probatória, a fim de apurar eventual culpa de cada um dos envolvidos e, em sendo o caso, que se instaure o referido incidente de desconsideração.

3- Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.